Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-46.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016218-46.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), M. G. D. A. C. - CPF: 099.781.641-46 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA TERRA DOS SANTOS - CPF: 876.076.460-00 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE - CPF: 039.150.831-86 (EMBARGADO), ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE - CPF: 039.150.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO -
TRANSPORTE AÉREO -

REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM NOVO TRECHO
-
MENOR DE IDADE
COLOCADA
EM VEÍCULO DE APLICATIVO
DESACOMPANHADA

-
VÍCIO CONFIGURADO - CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM

-
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Omissão no acórdão que não apreciou circunstância relevante quanto
à
falha da
companhia aérea ao colocar
passageira menor de idade desacompanhada em veículo de aplicativo por trajeto superior a 100 km entre aeroportos
.

2.
Ainda que o atraso ou cancelamento de voo tenha sido ocasionado por força maior (mau tempo), a companhia aérea permanece responsável pelas medidas adotadas para reacomodação e assistência aos passageiros, especialmente quando envolvem crianças e adolescentes.

3
. A violação ao dever de cuidado caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável por extrapolar o mero aborrecimento.

4
. Embargos de declaração parcialmente acolhido
s
com efeitos
infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

M.G.D.A.C.,
representada por

sua genitora
ERICA APARECIDA DE ALMEIDA ANDRE,

opõe recurso de embargos de
declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
293714376
, proferido no
Recurso de A
pelação
,

que

reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
em razão de atraso no voo.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido

foi omisso

por não se manifestar

sobre fato essencial narrado desde a petição inicial: o transporte da menor de idade desacompanhada em veículo de aplicativo por trajeto superior a 100 km entre os aeroportos de Campinas e Congonhas, sem qualquer acompanhante ou representante da companhia aérea, situação que teria extrapolado o mero dissabor decorrente do atraso de voo.

Argumenta que o dano moral pleiteado não decorre apenas do atraso do voo, mas principalmente do péssimo encaixe oferecido pela embargada, que teria exposto uma criança a risco ao colocá-la desacompanhada em um veículo com motorista de aplicativo para realizar um longo trajeto entre aeroportos.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
no Id.
298130850

pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Da análise
dos autos
, razão assiste
à
embargante
quanto à existência de omissão a ser sanada.

No caso, a sentença proferida julgou procedente o pedido da ação, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.

De fato, o acórdão embargado concentrou-se na análise da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo, concluindo que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas adversas (fumaça), o que caracteriza fortuito externo e exclui a responsabilidade civil da empresa aérea.

Contudo, da narrativa da autora
,

constata-se
circunstância específica que merece a
tenção pois
a passagem aérea inicialmente adquirida previa o trajeto
Sinop/MT – conexão em Campinas/SP – Recife/PE.

A
pós o cancelamento do voo
,
a companhia reacomodou a autora em nova malha aérea, mas ao invés de fornecer uma
van para que a autora pudesse seguir a viagem juntamente com a turma do esporte e o representante legal,
determinou que a
autora, menor de idade, realizasse o trajeto de aproximadamente 101 km entre os aeroportos de Campinas e Congonhas em veículo de aplicativo, desacompanhada de qualquer representante da empresa para dar continuidade à viagem com destino a Recife.

Ainda que se considere o cancelamento do voo por motivo de força maior, esse fato deve ser analisado separadamente como potencial fonte autônoma de responsabilidade civil.

O fato de o cancelamento do voo ter ocorrido por motivo de força maior não exime a companhia aérea de adotar as cautelas necessárias ao providenciar o transporte alternativo de passageiros, especialmente quando se trata de criança ou adolescente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, em seu art. 70, o
"dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente"
.

A companhia aérea, ao colocar uma menor de idade desacompanhada em um veículo de aplicativo para percorrer longa distância em uma metrópole, sem qualquer acompanhamento de representante da empresa, incorre em violação do dever de cuidado exigível na prestação do serviço.

Portanto, a situação narrada constitui circunstância excepcional que extrapola o mero aborrecimento, configurando violação à segurança e ao bem-estar da adolescente, gerando, assim, danos morais indenizáveis.

Em relação
à
quantificação, d
everas, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes,
e as especificidades dos
autos, o
valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, sanada a omissão, necessário se faz integrar o presente
decisum
ao acórdão
embargado
,

atribuindo-lhe os efeitos infringentes
,
diante
da análise dessa circunstância específica e
modificação da conclusão do julgado
.

Ante o exposto,

acolho

em parte
os embargos de declaração com efeitos infringentes e, em consequência,
dou
parcial
provimento
ao recurso
de apelação interposto pela companhia aérea
tão somente para reduzir o valor da indenização por dan
os morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025